Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-07.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012523-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AGDA RIBEIRO VICENTE DE ALMEIDA - CPF: 951.546.553-20 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 028.564.191-35 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULAS 01 E 02, AMBAS DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CDC, ART. 14, §3º, INCISO I E II) – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Maria Agda Ribeiro Vicente de Almeida em face da decisão monocrática que proveu o recurso inominado interposto pela parte agravada/reclamada Nu Pagamentos S/A para o fim de reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

2.

Pretende a parte agravante/reclamante a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar a reforma da decisão monocrática para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de
a)
declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao empréstimo bancário objeto da presente demanda;
b)
condenar a parte reclamada ao pagamento de danos materiais no montante de R$8.675,72 (oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos);
c)
condenar a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e
d)
determinar a exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito.

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A hipótese dos autos trata da ocorrência de fraude perpetrada em face da parte autora, quando após contato via mensagem de texto informando da ocorrência de compra virtual no valor de R$1.796,32 (um mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) e

acaso não reconhecesse referida compra deveria entrar em contato em terminal telefônico que constava no corpo da mensagem recebida.

5.

A prova dos autos afasta qualquer mínima possibilidade de se impor responsabilidade à parte reclamada.

6.

Conforme se infere dos autos, a parte autora entrou em contato a fim de contestar a suposta compra, valendo-se do canal de atendimento informado na mensagem de texto recebida, ocasião em que adotou os procedimentos ali informados, bem assim cedeu dados que permitiram a realização dos pagamentos, transferências e a contratação do empréstimo realizado junto à instituição bancária.

7.

Não se pode atribuir qualquer responsabilidade à instituição bancária, na medida em que a própria parte autora confirma ter realizado contato no número recebido via mensagem de texto e bem assim empreendendo medidas/diligências que se mostraram determinantes para o resultado verificado, tal o que aponta a informação prestada pela própria parte autora junto ao BO carreado aos autos (Id. nº 232134663).

8.

O comportamento da parte autora no caso em exame rompe com o nexo causal e serve para afastar a incidência do comando presente na Súmula nº 479 do STJ, eis que a parte não realizou contato pelos canais oficiais, mas sim naquele indicado pelo agente fraudador.

9.

Ademais, a parte reclamada logrou ainda demonstrar nos autos que empreendeu diligência com o intuito de minorar ou afastar o dano à parte reclamante, tanto é que obteve sucesso na recuperação do valor de R$1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais) e bem assim formulou tentativa de recuperação do valor transferido via pix por meio da medida especial de devolução – MED, conforme prova dos autos (Id. nº 232134688 e Id. nº 232134684, páginas 05/6; respectivamente).

10.

Nesse contexto é que se verifica na hipótese dos autos a caracterização de situação suficiente para apontar a exclusão da responsabilidade civil da instituição reclamada, o que se sustenta na norma legal (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II).

11.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

12.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado e julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025